Tribunal: TJDFT
Processo: 0751723-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751723-50.2020.8.07.0000 AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVANTE: SOUTO &amp; SILVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SOUTO &amp; SILVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança que impetrou em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (processo n. 0707879-93.2020.8.07.0018), a qual indeferiu o pedido liminar para suspender o andamento do processo de licitação de venda de imóvel pela empresa pública. Na decisão de id 22183645, concedi a antecipação de tutela recursal pleiteada. Ocorre que sobreveio sentença de primeira instância denegando a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC, vide ofício de id 22792279. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda do objeto do presente agravo por ausência superveniente de interesse utilidade, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Isso porque, conforme bem definiu a c. Corte Especial do STJ ao contrapor a sentença tomada em cognição exauriente à decisão baseada em cognição sumária, “(...) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (...)” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015), o que acarreta, por conseguinte, no esvaziamento do conteúdo do agravo. Este e. Tribunal de Justiça segue tal entendimento, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC. 1. Sobrevindo prolação de sentença na ação de execução em que foi proferida a decisão agravada, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1008966, 20160020443976AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: 184/196) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). A parte interessada em obter efeito ativo ou suspensivo deve utilizar outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Nesses termos, apoiado no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do CPC, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator